Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-65.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801512-65.2022.8.14.0028

APELANTE: EMANUEL MARAVILHA SANTIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801512-65.2022.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EMANUEL MARAVILHA SANTIS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E LAUDO PERICIAL DO PROJÉTIL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou Emanuel Maravilha Santis à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), alegando insuficiência de provas para a condenação e pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por depoimento de testemunha presencial, testemunhos de policiais militares e laudo pericial do projétil apreendido, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar o decreto condenatório, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão do projétil e, sobretudo, pelo Laudo Balístico, que atestou tratar-se de munição de arma de fogo.

4.

A autoria, por sua vez, encontra-se solidamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da testemunha presencial, que se encontrava no local e não hesitou em apontar o apelante como autor do disparo, versão esta corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

6.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da arma de fogo é prescindível para a configuração do crime de disparo, quando outros meios de prova, idôneos e suficientes, comprovam a sua ocorrência e autoria.

7.

Diante da robustez e da convergência das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) se sustenta quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por um conjunto probatório coeso, notadamente pelo depoimento de testemunha presencial, corroborado por testemunhos de policiais e laudo pericial do projétil.

2.

A não apreensão da arma de fogo não obsta a condenação pelo crime de disparo, sendo prescindível quando a prova testemunhal e pericial é suficiente para demonstrar a ocorrência do delito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 15; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 689079 SC 2021/0270734-4; TJ-MG - APR: 10079210060160001; TJ-PR - APR: 0000031-92.2021.8.16.0121.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMANUEL MARAVILHA SANTIS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003 (ID 21100423).

Narra a denúncia (ID 21100351) que, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua 27 de Março, bairro Velha Marabá, na cidade de Marabá/PA, o denunciado, sem motivação aparente, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a um estabelecimento comercial, cujo projétil permaneceu alojado na parede do imóvel. Consta que, após o disparo, o acusado teria repassado a arma de fogo a terceiros não identificados, antes da chegada da guarnição da Polícia Militar.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 21100436). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando a tese de negativa de autoria. Argumenta que as provas são frágeis, pois nenhuma testemunha teria visualizado o apelante portando ou disparando a arma de fogo, e que a não apreensão do armamento impede a formação de um juízo de certeza, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 21100440), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, por entender que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 23658090), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A tese central do recurso é a de que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar, de forma indubitável, que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de disparo de arma de fogo está devidamente comprovada nos autos, não apenas pelo Boletim de Ocorrência (ID 4981721), mas, principalmente, pelo Auto de Exibição e Apreensão do projétil (ID 49817217) e pelo Laudo Pericial nº 2022.03.000063-BAL (ID 50843682), que concluiu se tratar de "01 (um) projétil deflagrado de arma de fogo [...] compatível com calibre nominal .38 ou .357". Tais documentos atestam de forma inequívoca a existência do fato criminoso.

A autoria delitiva, embora negada pelo apelante, também restou sobejamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Alessandra Guadalupe Fernandes, que estava no interior do estabelecimento atingido pelo disparo, relatou em juízo, de forma segura e coerente, que momentos antes do fato havia avistado o acusado ingerindo bebida alcoólica na esquina de sua casa. Narrou que ouviu o barulho do tiro, que atingiu a parede próxima à janela, e que populares que passavam pelo local no momento do ocorrido afirmaram categoricamente que o apelante foi o autor do disparo, tendo ele se evadido em um carro logo após. A testemunha, embora não tenha visualizado o exato instante do disparo, não teve dúvidas em apontar o réu, com base no que presenciou e nas informações recebidas imediatamente após o fato, no próprio local.

Corroborando essa versão, os policiais militares que atenderam à ocorrência, David Malaquias Sousa Junior e Wildemberg Costa Torres, foram uníssonos em afirmar em juízo que, ao chegarem ao local, foram informados pela Sra. Alessandra e por outros populares que o autor do disparo havia sido o apelante, que foi prontamente identificado e abordado. O depoimento de agentes de segurança pública, como é cediço, possui plena validade probatória, especialmente quando, como no caso, se mostra em harmonia com os demais elementos dos autos.

Adiciona-se a este robusto conjunto probatório o fato de que o apelante, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 50843682 - e destacado na sentença, é reincidente específico na prática do mesmo delito de disparo de arma de fogo. Embora tal histórico não sirva como prova isolada da autoria, ele enfraquece a tese de negativa genérica e demonstra a periculosidade concreta do agente e sua familiaridade com o modus operandi, conferindo ainda mais verossimilhança à prova testemunhal acusatória.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE. Deve ser acolhida a pretensão punitiva quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos perpetrados pelo agente.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e submetidas ao contraditório.
(TJ-MG - APR: 10079210060160001 Contagem, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2022) – destaquei.

A principal linha argumentativa da defesa reside na não apreensão da arma de fogo. Todavia, tal circunstância, por si só, não é capaz de conduzir à absolvição. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão do armamento é prescindível para a configuração do crime de disparo, desde que a materialidade e a autoria sejam comprovadas por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.

Vejamos o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. [...] NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. [...] 2. Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que
admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 689079 SC 2021/0270734-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, reforçou a validade da prova oral para a condenação:

APELAÇÃO CRIME. [...] 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. 1.1 CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
PROVAS SUFICIENTES, CORROBORADAS PELA PROVA ORAL, ESPECIALMENTE, PELO TESTEMUNHO DO FATO, ALIADO AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
, QUE CONFIRMAM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL. [...] CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E HARMÔNICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00000319220218160121 Nova Londrina, Relator: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e robusto. As provas testemunhais, aliadas à prova pericial da materialidade, formam um quadro de certeza que não deixa margem para a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A sentença condenatória, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser mantida em sua integralidade.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025